Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DECLARAÇÃO DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. A conduta eivada de má-fé, que justifica a aplicação da regra prevista no art. 81, caput, do CPC, deve ter seu elemento subjetivo devidamente comprovado, não sendo admitida, portanto, a presunção da deslealdade processual. 3.1. Ausentes os requisitos previstos no art. 1022 do CPC, os embargos de declaração não podem ser acolhidos.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.